Tribunal: STJ
Processo: 5677538-74.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794031 - GO (2024/0432290-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: CNB CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: DANIEL HUMBERTO DE SOUSA - GO036690
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 932, III, DO CPC, C/C 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/11/2025
19/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
21 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 5f71af8f-dad3-4f7a-a4be-12509e84bc1b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794031 - GO (2024/0432290-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: CNB CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: DANIEL HUMBERTO DE SOUSA - GO036690
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 932, III, DO CPC, C/C 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA), contra decisão monocrática, de lavra desta
Ministra Relatora, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por aplicação dos artigos
932, III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, c/c o teor da Súmula n.
182 do Tribunal da Cidadania, consoante a seguinte ementa (fl. 530):
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU SUFICIENTEMENTE
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DESCUMPRIMENTO
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III,
DO CPC, 253, P. Ú, I, DO RISTJ, E
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
Às razões do recurso interno, em fls. 541/549, a parte defende que a decisão
unipessoal censurada merece reforma, pois afiguram-se bem demonstradas as violações aos artigos
85, §5°, 86, §4°, 489, §1°, IV, 492 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo
323 do Código Civil, perpetradas pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA51860249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:22
Código de Controle do Documento: 9e1ba476-06f5-4e54-b445-34372f467afb

Afirma-se que foram impugnados todos os fundamentos da decisão inicial de
inadmissibilidade (fls. 450/453), por ocasião do agravo em recurso especial (fls. 458/468), de
forma a se cumprir o princípio da dialeticidade. Primeiramente, quanto ao óbice constante da
a parte enuncia o seguinte:
Súmula n. 284/STF,
Quanto à
Demonstrou, ponto a ponto, que no recurso especial
Súmula 284/STF:
original (e-STJ Fl.396-406) houve a indicação precisa dos dispositivos legais
violados (arts. 85, §5o, 86, §4o, 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC e
do CC)
art. 323
e a exposição clara das omissões do acórdão local em enfrentar as teses da
prescrição, quitação integral, comportamento contraditório, previsão contratual
da correção monetária, termo inicial dos acréscimos e fixação de honorários após
a liquidação. [...]
As omissões foram claramente expostas, incluindo: a prescrição quinquenal, a
presunção de quitação integral do débito nos termos do
do Código Civil,
art. 323
a existência de comportamento contraditório da parte recorrida, a falta de
previsão contratual para a correção monetária e o termo inicial dos acréscimos.
De fato, a ora Agravante sustentou que a Corte de origem, ao não apreciar tais
questões em sede de apelação e embargos de declaração, incorreu em negativa de
prestação jurisdicional, o que caracteriza violação e negativa de vigência aos
artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, ambos do CPC, ou seja, Tribunal de justiça
goiano adentrou no mérito da discussão ao avaliar a "subsunção à norma" e a
"deficiência na argumentação", o que é vedado ao Presidente do Tribunal de
origem. Cabe a este Superior Tribunal, e não ao TJ/GO, julgar se a violação à lei
federal efetivamente ocorreu. A alegação, por si só, já basta para a
admissibilidade. A reiteração desse entendimento pela decisão agravada
consolida o mesmo vício.
Com efeito, o recurso especial obedeceu ao requisito da fundamentação
vinculada, restringindo a matéria impugnada a uma das hipóteses do permissivo
constitucional. Portanto, a decisão agravada não poderia ter aplicado o óbice da
Súmula 284/STF.
As omissões apontadas nas razões do Recurso Especial afiguram-se relevantes,
porquanto esta c. Corte tem jurisprudência pacífica acerca da impossibilidade de
incidência de juros, na hipótese de quitação sem ressalvas, justamente em virtude
do
do CC (art. 944 do CC/16), sobre o qual a Corte
deveria ter se
art. 323
a quo
pronunciado, uma vez que mesmo devidamente provocada por meio de
oportunos embargos de declaração, a Corte
se manteve silente.
a quo
E, na mesma linha, sobre a
são tecidas as seguintes
Súmula n. 07/STJ,
considerações:
Lado outro, ainda que não se entenda pela ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, a análise acerca da violação ao referido
do CC/2002
art. 323
prescinde de qualquer revolvimento do acervo fático-probatório.
A decisão agravada também manteve o óbice da
sob o argumento
Súmula 7/STJ
de que a análise das teses demandaria "incursão no acervo fático-probatório".
Contudo, a agravante demonstrou que a análise das violações legais não exige o
reexame de fatos e provas. , bem como não incide à espécie o óbices previstos na
Súmula 7 do STJ, porquanto a Corte de origem reconheceu que houve quitação
genérica e sem ressalvas, e a Agravante em seu recurso argumentou que as
Documento eletrônico VDA51860249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:22
Código de Controle do Documento: 9e1ba476-06f5-4e54-b445-34372f467afb

questões de direito suscitadas – em especial a aplicação do
do CC ao
art. 323
fato de quitação sem ressalvas, e a análise da liquidez da sentença para fins de
honorários (art. 85, §4o, II, do CPC) – partem de premissas fáticas já
estabelecidas e incontroversas no julgado recorrido.
Dessa forma, a conclusão do Tribunal local afrontou a regra do
do
art. 323
Código Civil diante desse mesmo quadro fático. Do mesmo modo, a discussão
sobre a fixação de honorários de sucumbência em sentença ilíquida, que atrai o
§4o, II, do CPC, é matéria de direito, e, consoante a jurisprudência desta
art. 85,
c. Corte, sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes se presumem
pagos. [...]
Nessa toada, somente uma impossibilidade real de se ressalvarem os juros
quando do recebimento do pagamento seria capaz de afastar a apontada violação
ao
do CC/2002, não sendo suficiente a afirmação, constante do acórdão
art. 323
recorrido, de que “... não se pode admitir a presunção de que tais verbas estão
abarcadas pelo recebimento dos valores das faturas com atrasos, como quer a
apelante, sob pena de violação ao equilibro econômico-financeiro do contrato e
de enriquecimento ilícito da ré”.
Dessa forma, com o devido respeito, indevida a incidência do óbice previsto na
súmula 7 deste c. Tribunal.
Pugna-se, então, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para a reforma
do pronunciamento agravado e a cassação do acórdão recorrido, determinando-se que a Corte
originária realize novo julgamento dos embargos declaratórios opostos na origem, com expressa
manifestação sobre as questões suscitadas.
Ausente contraminuta (fl. 554).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não comporta provimento.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau (de fls. 450/453),
porquanto a parte agravante não infirmou os argumentos utilizados para a inadmissão do seu
recurso especial.
Em suma, a decisão monocrática de fls. 530/533 fundou-se na incidência dos artigos
932, III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, à luz da
tendo em vista a recorrente não ter refutado os fundamentos da referida
Súmula n. 182/STJ,
decisão de segundo grau, que inadmitiu o seu recurso especial, quais sejam: (i) - a ausência de
indicação, motivada e clara, dos pontos da lide supostamente não decididos, e a falta de
demonstração da ocorrência de erro material a merecer exame, esclarecimento ou correção,
circunstâncias que evidenciam a deficiência de fundamentação, relativamente aos artigos 489, §1°,
IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, à luz da
por analogia; e (ii) - a
Súmula n. 284/STF,
tentativa de revolvimento dos fatos e das provas, quanto à caracterização da prescrição, à
Documento eletrônico VDA51860249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:22
Código de Controle do Documento: 9e1ba476-06f5-4e54-b445-34372f467afb

incidência dos juros e ao critério para a fixação de honorários sucumbenciais, consoante
Súmula n. 07/STJ.
Ocorre que, em sede de agravo em recurso especial (fls. 458/468), a parte recorrente
deixou de infirmar especificamente e a contento os fundamentos do
de inadmissibilidade,
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
Quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau - (i), de fato, para
refutar concretamente o argumento trazido pela Corte de origem, era ônus da parte explicitar, em
sua petição de agravo em recurso especial (fls. 458/468), como cada um dos dispositivos
infraconstitucionais mencionados como ofendidos em sua petição de recurso especial (fls. 396/406)
possuiriam pertinência temática com os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 341/355; fls. 380
/389), e de que maneira o conteúdo jurídico respectivo teria o condão de alterar o resultado do
julgado proferido pelo Tribunal
, de modo a demonstrar que a fundamentação recursal não
a quo
seria deficiente e que não incidiria, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF. Todavia, tal
atitude não foi adotada pela agravante no caso vertente.
E, sobre a incidência do enunciado n. 07 da Súmula do STJ - (ii), em verdade, "para
contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem
como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o
acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados
no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos.
Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas a apreciação de normas legais
e prescinde do reexame de provas. A recorrente lança mão de argumentos genéricos, que poderiam
ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria
preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas" (AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
Novamente, a agravante não se desincumbiu do presente ônus.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os dois fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, a parte fere o princípio da dialeticidade e atrai a
previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha
. Nesse sentido:
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283/STF, 7
/STJ E 182/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
3. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade
Documento eletrônico VDA51860249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:22
Código de Controle do Documento: 9e1ba476-06f5-4e54-b445-34372f467afb

recursal e nos termos do
III, do
c/c o
parágrafo
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
único, I, do RISTJ. A ausência de impugnação integral inviabiliza o
conhecimento do recurso.
[...]
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.740.766/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
Quanto à tentativa da recorrente de corrigir a impugnação tão somente em sede de
agravo interno, tem-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, "a refutação tardia dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, realizada somente nas razões do agravo
interno, caracteriza indevida inovação recursal e não tem o condão de afastar a aplicação da
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
Súmula 182/STJ,
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
. Veja-
AREsp n. 2.567.438/SP,
22/8/2024)
se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO PELA ANEEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RESSARCIMENTO DO CUSTO DE COMBUSTÍVEIS INSTITUÍDOS NA
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA O SISTEMA ISOLADO
(CCC-ISOL). DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA ANEEL. NÃO IMPUGNADO DE
FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA CONHECER PARCIALMENTE E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL DA AMAPARI ENERGIA S.A E OUTROS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. CONCLUSÃO IMPLÍCITA PELO PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM.
OMISSÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A parte agravante,
no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica o
fundamento da decisão que não admitiu o seu recurso especial na origem.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Pela preclusão consumativa, não é
admitida a tentativa de corrigir, no agravo interno, a fundamentação deficiente
do agravo em recurso especial. [...] 5. Agravo interno parcialmente conhecido e,
nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 1.945.338/DF,
Turma, DJe de
.
3/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM TRATA-SE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM
IMÓVEL
UTILIZADO
PARA
FINS
PROFISSIONAIS.
IRRETROATIVIDADE
DAS
NORMAS
MAIS
BENÉFICAS
DA
Documento eletrônico VDA51860249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:22
Código de Controle do Documento: 9e1ba476-06f5-4e54-b445-34372f467afb

NESTA CORTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
LEI N. 14.230/2021.
EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. [...] IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente por
ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a preclusão
consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp 888.241/ES,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AREsp 1.036.445/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
relatora
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
V - Agravo interno improvido.
16/3/2017.
(AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.626.851/RS,
DJe de
.
4/9/2024)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno de AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51860249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:22
Código de Controle do Documento: 9e1ba476-06f5-4e54-b445-34372f467afb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.794.031 / GO
Número Registro: 2024/0432290-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
567753874 56775387420198090051
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: CNB CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: DANIEL HUMBERTO DE SOUSA - GO036690
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: CNB CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: DANIEL HUMBERTO DE SOUSA - GO036690
TERMO
Documento eletrônico VDA52504104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:59:19
Código de Controle do Documento: b424ed37-0054-42f0-bbaa-afb1db04d133

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:59:19
Código de Controle do Documento: b424ed37-0054-42f0-bbaa-afb1db04d133